Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos executados Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva iniciado por servidor público contra os apelantes, julgou extinto o processo com fundamento na satisfação da obrigação de fazer. Os executados foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, foi determinado o arquivamento do cumprimento de sentença.
2. No particular, o trânsito em julgado ocorreu em 8/5/2023 e o cumprimento de sentença foi distribuído em 27/6/2023. O documento emitido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, datado de 5/6/2023 e apresentado pelo próprio exequente ao iniciar o cumprimento de sentença, demonstra que a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS) foi satisfeita em relação a todos os servidores, com impacto financeiro a contar da folha de pagamento de maio de 2023, antes da distribuição do cumprimento de sentença.
3. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil (CPC), “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
4. Se a obrigação de fazer foi satisfeita antes da distribuição do cumprimento de sentença, inafastável a conclusão de que falta ao exequente/apelado interesse processual. A propositura de cumprimento de sentença para satisfação de obrigação de fazer não tem o potencial de conferir ao exequente uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois sua pretensão quanto a referida obrigação foi atendida no âmbito administrativo. Assim, tem-se que o cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer deve ser extinto com fundamento na ausência de interesse de agir (arts. 17 e 535, VI, do CPC), não na satisfação da obrigação após o início do cumprimento de sentença.
5. Em observância à regra da causalidade, as verbas sucumbenciais devem ser impostas ao exequente, que deu causa ao cumprimento de sentença apesar da ausência de interesse processual em relação à obrigação de fazer. Nos termos dos arts. 82, § 2o, e 85, caput e § 2o, do CPC e na tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do c. STJ, cabível a condenação do exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso conhecido e provido.